Tribunal: TJDFT
Processo: 0746267-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. RECUSA DA CREDORA EM 2022. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE. RECUSA LEGÍTIMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que deferiu pedido de adjudicação de imóvel formulado pela exequente.
2. O agravante pede a reforma da decisão para declarar quitado o débito em setembro de 2022 ou determinar a apuração do saldo devedor pela Contadoria Judicial com referência àquela data, sob o argumento de que a Exequente teria agido com má-fé ao recusar a adjudicação do imóvel em 2022, o que, segundo afirma, permitiu o aumento artificial da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a recusa da credora em aceitar a adjudicação do imóvel em 2022 configura má-fé e implica quitação do débito naquela data; e
(ii) estabelecer se é necessária a apuração do saldo devedor pela Contadoria com referência a setembro de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão se ampara nos princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução. O primeiro protege o devedor; o segundo assegura a satisfação do crédito. A definição da medida adequada exige ponderação pelo juiz, conforme art. 805 do CPC.
5. O agravante não indica meio menos gravoso e mais eficaz para garantir o crédito. A obrigação reconhecida em confissão de dívida é pecuniária e possui prioridade na ordem de penhora.
6. A recusa da exequente em aceitar o imóvel em 2022 não caracteriza má-fé. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da devida, mesmo que mais valiosa, nos termos do art. 313 do Código Civil.
7. A aceitação posterior da adjudicação, três anos depois, constitui exercício legítimo de direito e visa à efetiva satisfação do crédito. O atraso no trâmite processual não pode ser imputado exclusivamente à exequente.
8. A atualização do débito por correção monetária e juros recompõe o valor da moeda e compensa o atraso no pagamento voluntário, não configurando enriquecimento indevido.
9. O imóvel também sofreu valorização no período, de modo que eventual “benefício” seria incerto. O bem poderia ter sido alienado pelo devedor no curso do processo, o que não ocorreu.
10. A adjudicação segue o valor de avaliação judicial, sem prejuízo direto ao devedor. A oposição de obstáculos poderia levar o bem a leilão judicial, inclusive com possibilidade de arrematação por valor inferior ao avaliado.
11. O uso exclusivo do imóvel pelo devedor não impede a adjudicação. Indenização, se cabível, deve ser buscada em ação própria.
12. A manifestação recursal não demonstra ilegalidade ou abuso na conduta da credora nem justifica revisão do saldo com base em 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A recusa do credor em aceitar imóvel ofertado em 2022 como dação em pagamento configura exercício regular de direito, nos termos do art. 313 do Código Civil. 2. A posterior aceitação da adjudicação, prevista no art. 876 do CPC, é legítima e não indica má-fé. 3. A atualização da dívida por juros e correção monetária recompõe o valor da obrigação e não configura enriquecimento ilícito. 4. Ausente indicação de meio menos oneroso e mais eficaz pelo devedor, mantém-se o ato executivo já determinado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput e parágrafo único, 876 e 880; e CC, arts. 313 e 356.
Jurisprudência relevante citada: Não há.